Tribunal: TJSP
Processo: 1024083-51.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi oportunizado na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi oportunizado na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024083-51.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CLEITON GALVAO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024083-51.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.697 - mms
2
Voto no 33.697
Apelação Cível no 1024083-51.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: CLEITON GALVÃO FERNANDES
Apelado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DA SÉTIMA CIRETRAN
JUIZ: Mauro Iuji Fukumoto
MANDADO DE SEGURANÇA
CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR Processo administrativo que,
regularmente, determinou a citação do impetrante

Evidências de que o exercício do contraditório e da ampla
defesa foi oportunizado na esfera administrativa

Presunção de legalidade dos documentos públicos Para se
desconstituir a presunção, impõe prova em contrário,
sobretudo frente a natureza mandamental da ação

Inexistência de ato ilegal Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 112/117), oposto em
face da sentença de fls. 106, que julgou improcedente o pedido inicial
formulado por Cleiton Galvão Fernandes em face do Diretor Técnico do
Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação da Sétima Ciretran,
denegando a segurança, pela qual se pretende afastar por definitivo a
penalidade de cassação do direito de dirigir.
A sentença judicial segue reproduzida na parte que ora
interessa:
“A alegação é de ausência de notificação da autuação
lavrada durante o período em que o impetrante cumpria
penalidade de suspensão do direito de dirigir, e que
ensejou a instauração de processo de cassação. Trata-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024083-51.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.697 - mms
3
contudo, de autuações lavradas pelo DER e pelo
Município de Campinas. Não tem o DETRAN o ônus de
comprovar a expedição da notificação pelos entes
autuadores, pois é centralizador das informações por eles
repassadas,
após
o
esgotamento
dos
recursos
administrativos cabíveis contra as autuações. Esse ônus
seria, no caso, do DER e do Município de Campinas, os
quais, contudo, não figuram no pólo passivo. Isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA. Não há condenação em
sucumbência, nos termos do artigo 25 da Lei
12.016/2009. P.R.I.”
Inconformado, recorre o Impetrante, sustentando que o
contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, não foram observados
no procedimento administrativo responsável pela cassação de sua CNH.
Pondera a ausência de notificação da infração para a oferta
de defesa ou mesmo indicação de condutor, tomando ciência do
ocorrido somente quando compareceu ao Detran/SP, ou seja, após o
transcurso do prazo administrativo.
Recurso devidamente processado (fls. 119). Foram
ofertadas contrarrazões de apelação (fls. 122/125).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
É de todo consabido, que os
princípios da ampla defesa e do contraditório constituem elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024083-51.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.697 - mms
4
fundamentais
que
conferem
legitimidade
ao
procedimento
administrativo (artigo 5o, inciso LV, da Carta da República), de modo
que a sua inobservância macula todo o ato.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290,
parágrafo único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após
esgotados os recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe
em seu artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH -
Lançamento de pontuação relativa a infração de trânsito
no prontuário do impetrante antes do trânsito em julgado
administrativo
-
Irregularidade
da
conduta
administrativa, nos termos dos artigos 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro e 17 da
Resolução CONTRAN 619/16 Recurso provido. (AC
1002960-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Alien de
Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018);
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de
pontuação em prontuário anteriormente à existência de
decisão
definitiva
em
processo
administrativo
-
Descabimento de tal proceder, eis que caracterizador de
verdadeira antecipação de penalidade Inteligência do
art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005 vilipêndio ao devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024083-51.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.697 - mms
5
processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à
presunção de inocência - Precedentes em casos análogos
Reexame
necessário
desprovido
(RN
1050032-37.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Souza
Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 04/06/2018).
Portanto, a aplicação da penalidade (cassação do direito de
dirigir) no prontuário do apelante, é legítima, à vista do encerramento
da instância administrativa.
Com efeito, inexiste nos autos, qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pelo Impetrante. Ao
revés, as cópias dos atos processuais atinentes ao Processo
Administrativo no 698416/2018, trazidas às fls. 51 e seguintes,
demonstram que o Impetrante foi notificado da autuação, bem como de
todas as fases do procedimento administrativo, deixando, contudo,
transcorrer in albis o prazo para oferta de defesa e recurso (fls. 59, 64,
66, 72, 81, 83, 90, 92).
Ademais, além constar nos autos o mesmo endereço
cadastrado no sistema do Detran (fls. 01, 09, 52, 63, 67, 71, 75, 80, 84,
89, 83), pesa também a resolução CONTRAN n.o 622/16, que
estabelece o sistema de notificação eletrônica.
Dito isso, se não houve equívoco ou erro do Detran ao
enviar as notificações no curso do processo administrativo, entende-se
que as notificações foram encaminhadas para o endereço correto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024083-51.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.697 - mms
6
Ressalte-se que a prova é inteiramente do impetrante, e, no
caso dos autos, não há juízo de certeza acerca da alegada ofensa ao
direito líquido e certo. A ampliação probatória, no caso, é inadequada
frente a estreita via do mandado de segurança. A propósito do tema:
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Cassação do
direito de dirigir. Impetrante que conduz veículo
automotor durante o período de suspensão. Alegação de
ausência de notificação do cometimento da infração de
trânsito. Informações da autoridade coatora, contudo,
que evidenciam o exercício do contraditório e da ampla
defesa, tempestivamente, na esfera administrativa, em
inequívoca ciência da autuação administrativa. Ausência
de direito líquido e certo merecedor de proteção.
Inexistência de mácula no processo administrativo
instaurado para a imposição da cassação do direito de
dirigir. Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012738-82.2016.8.26.0344; Relator (a): Oswaldo Luiz
Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos
gozam de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que
somente podem ser desconstituídos mediante prova. Nessa linha,
porque não demonstrada a atuação abusiva ou ilegal do órgão de
trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do Autor a
comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do direito
invocado em sede de ação mandamental, tem-se que a denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024083-51.2019.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.697 - mms
7
segurança era a única medida cabível para a hipótese em testilha.
Com tais considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)